Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-08.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001245-08.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PEDRO ELI MEDEIROS - ME - CNPJ: 20.977.044/0001-83 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO PARA CONSERTO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME com o escopo de ver reformada a sentença que, nos Autos da “Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito” em epígrafe, proposta pela apelante em face de PEDRO ELI MEDEIROS – ME e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à parte autora o ônus sucumbencial.

A apelante defende que, para a comprovação dos lucros cessantes, é desnecessária a demonstração de que o veículo sinistrado, utilizado no transporte rodoviário de cargas, é o único pertencente à transportadora. Reafirma que o prejuízo material se comprova através de simples cálculo aritmético, levando em conta o faturamento bruto anterior ao sinistro, que entende apurável com base nos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) do caminhão danificado.

Subsidiariamente, aduz que o valor do prejuízo material, ilíquido, pode ser apurado em fase de liquidação de sentença, sem que o pedido indenizatório seja indeferido.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Giramundo Comércio e Transportes
Ltda
formulou pedido de
indenização por lucros cessantes
em face de
Pedro Eli Medeiros – ME
e
Generali Brasil Seguros S/A
, ao fundamento de que teve o seu veículo automotor (caminhão de placa KAR-0656) submetido a conserto durante 54 dias, às expensas das rés, em decorrência de um acidente provocado pela primeira demandada.

A autora alegou que, durante esse interregno,
deixou de lucrar
com a realização de fretes com o veículo sinistrado, suportando prejuízo material que, calculado com base no
faturamento bruto
com o referido caminhão na noventena que precedeu o acidente, alcançaria a importância de R$ 25.191,97 (vinte e cinco mil, cento e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Desse modo, com a premissa de que a
reparação realizada em sede administrativa
não alcançou os danos que teria suportado a título de lucros cessantes, a autora postulou a condenação das rés ao pagamento da indenização correspondente.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial.

Irresignada, a autora manejou tempestivamente

o recurso de apelação em apreço, em cujas razões alega, em suma, que os
lucros cessantes
são comprovados através de simples cálculo aritmético, com base nos valores brutos obtidos com o veículo sinistrado antes do acidente, ou apurados em sede de liquidação de sentença, não sendo necessária a comprovação de que o caminhão danificado era o único utilizado pela transportadora no desempenho de sua atividade lucrativa.

Pois bem, como relatado, os danos emergentes foram devidamente reconhecidos e reparados pelos réus em sede administrativa, dispensando a tutela jurisdicional. No caso em tela, a discussão se restringe aos lucros cessantes.

Fixadas essas premissas, a reparação exigida pelo art. 402 do Código Civil não abrange os ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis.

No escólio de Hamid Charaf Bdine Júnior (
Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2016. p. 391
), os lucros cessantes são apenas os que podem ser
constatados desde logo
, mas que não foram auferidos em decorrência do evento que os interrompeu, não sendo concebível a indenização por meras
expectativas frustradas
.

In casu
, a pretensão da demandante é lastreada exclusivamente no histórico de faturamento do veículo sinistrado, exclusivamente considerado, demonstrado através de documentos fiscais.

Todavia, deixou de comprovar que a atividade transportadora cessou ou sofreu alguma redução, com cancelamento de demandas de transporte, no período de indisponibilidade do caminhão, circunstância sobremaneira relevante ao deslinde da lide, na medida em que a própria apelante admitiu, em seu recurso, a disponibilidade de outros caminhões que,
a priori
, poderiam suprir a falta do veículo danificado.

Ainda que assim não fosse, embora a autora sugira que
poderia
auferir ganhos superiores com a utilização do veículo, esta não trouxe consigo qualquer elemento a demonstrar que o seu faturamento foi ampliado
após a finalização dos reparos e a restituição do caminhão sinistrado
, o que evidencia que nem mesmo a
mera possibilidade lucrativa
arguida em sede recursal encontra respaldo no substrato probatório angariado nos autos.

Portanto,
não há que se falar em lucros cessantes
, os quais, como visto, dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos,
não autorizando a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado insumo
, abstratamente considerado.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO - RESCISÃO - ART. 475 DO CC - RESTITUIÇÃO DA ADESÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO -
LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. "O autor da ação, ora apelado, pugna pelo ressarcimento dos gastos que despendeu em decorrência do contrato firmado com a apelante, por conta do seu descumprimento contratual desta. A utilidade se dá justamente por meio do acesso ao Poder Judiciário e, deste modo, configurado está o interesse de agir." (RAC n. 66981/2015, TJ/MT). Havendo descumprimento contratual por uma das partes, é possível à outra pedir sua resolução, devendo ser-lhe restituído o que investiu. É vedada a condenação em moeda estrangeira, e o montante pago dessa forma tem de ser convertido em moeda nacional.
O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da Ação Indenizatória.
"Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser ressarcido.

(N.U 0003224-94.2013.8.11.0005, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
PARCIALMENTE PROCEDENTE -
PEDIDO DE REFORMA NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES
E DANOS MORAIS - CONDUTA DOS FILHOS DOS REQUERIDOS CUJO RESULTADO CAUSOU DANOS MATERIAIS EM CAMINHÃO DO AUTOR - FORMA DE INDENIZAÇÃO - MÉDIA ARTMÉTICA DE TODOS OS ORÇAMENTOS COLACIONADOS - ACERTO DA SENTENÇA -
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
- DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Indenização dos danos materiais apurados mediante a média aritmética de todos os orçamentos colacionados no feito, cuja forma melhor espelha distribuição de justiça e razoabilidade para apuração do quantum.
A demonstração do lucro cessante deve ser fundada em base segura, porquanto não se indeniza lucros hipotéticos ou imaginários.
A conduta dos filhos dos requeridos que ao brincarem com fogos de artifício, acabou por causar incêndio na cabine do caminhão do autor, não se mostra passível de indenização por ofensa moral, máxime porque é incontroverso que o veículo estava parado há muitos anos (oitiva das testemunhas), era velho, estava em condições precárias e sobre o mesmo o apelante não apresentava nenhum apego ou sentimento pessoal.

(N.U 0000193-71.2010.8.11.0102, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

O pedido subsidiário de apuração do valor dos lucros cessantes também não comporta deferimento, tendo em vista que, não tendo ocorrido a comprovação do dano, pressuposto da responsabilidade civil, inviável a discussão a respeito de sua extensão para fins indenizatórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020